Tribunal: TJMT
Processo: 0010523-65.2012.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010523-65.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SICINATO SOARES DE CARVALHO - CPF: 063.522.191-87 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), TIAGO AUGUSTIN - CPF: 820.806.740-72 (APELADO), GABRIELA AUGUSTIN - CPF: 882.654.390-91 (APELADO), RUY SADY AUGUSTIN - CPF: 005.423.850-15 (APELADO), SUELI SCHMITT AUGUSTIN - CPF: 192.815.010-15 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA -
EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC –
NÃO ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL – HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL (ART. 485, § 1º, DO CPC) –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Configura-se
equivocada a sentença que extingue o processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo (art. 485, inciso IV, do CPC), ante a falta de resposta do autor a comando judicial para promover o andamento do feito, o que caracteriza abandono da causa.

A extinção do processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação pessoal do autor, instando-o a promover os atos de diligência que lhe competir, no prazo de 5 (cinco) dias.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010523-65.2012.8.11.0003

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:
TIAGO AUGUSTIN, GABRIELA AUGUSTIN; RUY SADI AUGUSTIN E

SUELI SCHMITT AUGUSTIN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli,
que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial

nº
0010523-65.2012.8.11.0003,
ajuizada em desfavor de
TIAGO AUGUSTIN, GABRIELA AUGUSTIN; RUY SADI AUGUSTIN E

SUELI SCHMITT AUGUSTIN,
que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC,
ante a falta de condição de procedibilidade da ação.

Inconformado, o apelante requer que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, diante da presença dos requisitos para tanto, e no mérito, alega que
“a sentença proferida está totalmente eivada de mácula, considerando-se os andamentos e despachos proferidos no curso do processo, pois, conforme determina o Código de Processo Civil, para a extinção da ação ante a ausência de andamento, necessário se faz a intimação pessoal da parte para prover o adequado andamento ao feito no prazo de 48 horas, o que não ocorrera no presente caso” (sic).

Assevera que “
houve equívoco quanto ao fundamento do decreto de extinção porque eventual desinteresse da parte em comprovar a publicação do edital que lhe competia para possibilitar o andamento do feito, não se confunde com a ausência de um dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sendo que a extinção do processo prescinde da intimação pessoal da parte” (sic).

Afirma que
“jamais teve interesse em não dar andamento ao feito, até porque está a procura do recebimento de seu crédito, fruto de seu patrimônio, por isso, afirma que prematura e equivocada a extinção do feito tal como lançada, em evidente desvio do devido procedimento legal, merecendo a r. sentença ser anulada” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de anular a sentença, a fim de afastar a extinção do processo, para dar o devido prosseguimento no feito (Id. 187378689)

Os apelados não ofertaram as contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual, conforme certidão acostada no Id. 187378692.

Preparo devidamente recolhido no id. 187378691.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a apelante pleiteia que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto, contudo, sem razão o recorrente, por entender não demonstrado os requisitos para a concessão do pleito.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A
, ajuizou ação de execução por quantia certa contra devedor solvente em desfavor de
TIAGO AUGUSTIN, GABRIELA AUGUSTIN; RUY SADI AUGUSTIN E

SUELI SCHMITT AUGUSTIN,
alegando, em síntese, que o primeiro executado,

em 18 de novembro de 2005, contatou com o exequente crédito inicial no valor de R$ 151.812,89 (cento e cinquenta e um mil oitocentos e doze reais e oitenta e nove centavos), mediante Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00347-7, com vencimento em 15/01/2007, o qual foi prorrogada para 30.09.2012.

Relata que em 13 de dezembro de 2010, as partes entabularam um terceiro aditivo de retificação e ratificação à mesma Cédula, onde os executados se comprometeram pagar o valor de R$ 88.052,67 (oitenta e oito mil cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos), em 06 (seis) parcelas, com vencimentos em 30.10.2011; 30.10.2012; 30.10.2013; 30.10.2014; 30.09.2015 e a última em 30.10.2016.

Afirma que tornou-se credor da citada quantia, acrescidas dos encargos contratuais e legais, previsto no título em questão, no entanto, os executados deixaram de adimplir os pagamentos a que se obrigaram, sendo que, configurado o inadimplemento, resta ao exequente promover a execução do seu crédito.

O juiz determinou a citação dos executados, para efetuar o pagamento da dívida (Id. 187378659 – pg. 135).

Considerando a certidão negativa do oficial de justiça de que não conseguiu citar os requeridos, o apelante requereu a pesquisa dos endereços dos executados via Sistema
Bacenjud/Infojud
(Id. 187378659 – pág. 175), o que foi deferido pelo juízo (id. 187378659 - pág. 176).

Após, diante da informação de novo endereço encontrado via Sistema Bacenjud, pugnou pela citação dos executados via Carta Precatória, a ser cumprida por oficial de justiça, conforme Id. 187378659 - pág. 192, onde os executados foram citados, exceto Gabriela Augustin, que mora em Pedra Preta/MT (Id. 187378659 - Pág. 204).

Adiante, requereu a citação por edital, vez que esgotou todas as possibilidades de citação dos requeridos (Id. 187378659 - pág. 215), o que foi indeferido pelo juízo, em razão da certidão acima que citou parte dos executados (Id. 187378659 - pág. 217).

Em seguida, foi dado o prosseguimento do feito, para tentar proceder a citação da executada (Gabriela Augustin), contudo, o oficial de justiça não a localizou (Id. 187378659 - pág. 230).

Novamente, o apelante requereu a citação da executada para novo endereço encontrado, contudo o AR retornou-se com a informação “mudou-se” (Id. 187378680), por isso, o apelante requereu a localização do endereço via Sistema SISBAJUD (Id. 187378682 – pág.01), o que foi indeferido nos seguintes termos:

“INDEFERE-SE o pedido de busca de endereço, formulado pela parte autora, vez que não restou demonstrado sua impossibilidade em fazê-lo, não cabendo atribuir ao Juízo ônus que não lhe compete.

Assim sendo, intime-se parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar o endereço atualizado da reclamada, sob pena extinção do feito ante ausência de condição de procedibilidade.

Apresentado o novo endereço, cumpra-se o ato obstado.

Verificado o não cumprimento da decisão anterior, tornem os autos conclusos para sentença”.

Em análise do feito, o juiz primevo julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, ante a falta de condição de procedibilidade da ação.

Inconformado, o apelante aduz que a sentença proferida está totalmente eivada de mácula, considerando-se os andamentos e despachos proferidos no curso do processo, pois, conforme determina o Código de Processo Civil, para a extinção da ação ante a ausência de andamento, necessário se faz a intimação pessoal da parte para prover o adequado andamento ao feito no prazo de 48 horas, o que não ocorrera no presente caso, razão pela qual, requer o provimento do recurso.

Pois bem. Assiste razão ao apelante.

O cerne da questão diz respeito à alegada impossibilidade de extinção do feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC, em face da atuação diligente do apelante em proceder a citação dos apelados/executados.

O artigo 485, inciso IV do CPC determina a extinção do processo sem resolução de mérito quando
“
verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”

Ocorre que a extinção do feito, na forma do art. 485, IV, do CPC, apresenta-se a meu ver equivocada, visto que o fato do autor/exequente não ter atendido ao comando judicial e em razão de
um lapso temporal de 1 mês, não ter informado o endereço atual da executada,
impõe o reconhecimento de abandono de causa, por ter deixado a parte autora de promover os atos e as diligências que lhe competiam, consoante prescreve o art. 485 em seu inciso III.

Desse modo, evidencia-se nos autos, que o juízo de primeiro grau deixou de proceder a intimação pessoal do autor, ora apelante, para extinguir o processo sem resolução do mérito.

Todavia, a ausência de intimação pessoal do autor, conforme determina o dispositivo em comento (art. 485, III do CPC), não culmina na extinção do processo sem resolução do mérito, pois ela é uma exigência através da qual não pode o juiz se apartar se a consequência for o encerramento da ação.

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART. 485, IV, DO CPC)
– ERROR IN JUDICANDO –
NÃO ATENDIMENTO DO COMANDO JUDICIAL QUE CARACTERIZA HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL (ART. 485, § 1º, DO CPC)
–
INVIABILIDADE DA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É equivocada a sentença que, diante da falta de resposta do autor ao comando judicial para promover o andamento do feito, extingue o processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo (IV, art. 485, CPC).
Constatado o error in judicando do julgador e,
inexistindo intimação pessoal da parte, prevista no § 1º do art. 485 do CPC, torna-se inviável reconhecer o abandono de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, já que a inobservância dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento.
”
(N.U 0000583-92.2012.8.11.0030, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 15/10/2018)

“APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO
– EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - INOCORRÊNCIA – INÉRCIA DA AUTORA EM PROMOVER ATOS OU DILIGÊNCIAS QUE LHE COMPETEM - INTIMAÇÃO PESSOAL PARA EXTINÇÃO DO FEITO – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA
– PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. A extinção da ação decorreu da inércia do autor em promover atos ou diligências que lhe competiam, previsto no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sendo imprescindível a prévia intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito sob pena de extinção”.
(TJ-MT 00005332620138110032 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2022)

Logo, considerando que a extinção do feito decorreu da
inércia do autor em promover atos ou diligências que lhe competiam, previsto no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, imprescindível a prévia intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito sob pena de extinção.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para o prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023